Tribunal: TJPA
Processo: 0800137-23.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800137-23.2021.8.14.0009

APELANTE: CAMILA FERNANDA BARROSO, ISAIAS SOEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial violou garantias constitucionais, tornando ilícitas as provas colhidas; (ii) verificar se há margem para absolver os apelantes, e (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à fração aplicada na causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar foi conhecida. A defesa apresentou argumentos genéricos e abstratos, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença que validou a diligência, limitando-se a citar jurisprudência e doutrina sem conexão com as particularidades do caso. Tal deficiência inviabiliza o conhecimento do pedido, conforme orientação do STJ, que exige do recorrente a impugnação minimamente circunstanciada da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

4. De todo modo, a busca realizada foi legítima, pois há nos autos notícias de denúncias anônimas indicando tráfico na residência dos réus, situada em local conhecido por essa prática. A entrada no imóvel foi franqueada pela acusada, conforme relatos consistentes dos policiais, que também indicaram a presença de usuários nas proximidades e a apreensão de expressiva quantidade de droga no quintal, local de acesso exclusivo dos moradores. Nesse contexto, verifica-se a configuração do flagrante e a existência de fundadas razões, requisitos suficientes para a validade da diligência, nos termos da jurisprudência do STF.

5. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente (2.400 petecas de crack, totalizando 480g) no quintal da residência, área de acesso restrito aos acusados, e a presença de instrumentos típicos do tráfico (balança de precisão, dinheiro e materiais para embalagem), associada à prova testemunhal firme, demonstram a autoria e a materialidade do crime.

6. A tese de ausência de posse direta da droga é irrelevante para a configuração do delito de tráfico, pois o tipo penal abarca a guarda e o depósito, sendo suficiente a demonstração de disponibilidade da substância pelos acusados.

7. A pretensão de redução da pena-base não encontra amparo, pois o juízo sentenciante fixou-a no mínimo legal, após neutralizar todas as circunstâncias judiciais. Diante disso, inexiste sucumbência a ser reparada, tornando ausente o interesse recursal nesse ponto, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal.

8. Da mesma forma, é descabida a insurgência relativa à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, pois o magistrado já aplicou a fração máxima legal de 2/3 na terceira fase da dosimetria. Como não houve prejuízo à parte recorrente, também aqui não subsiste interesse recursal, impondo-se o reconhecimento da ausência de utilidade da impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que validou a busca domiciliar, obsta o conhecimento da pela instância revisora. 2. A legitimidade da busca domiciliar está configurada quando precedida de denúncias anônimas contextualizadas, reforçadas pela presença de indícios externos de tráfico, circunstâncias suficientes à configuração da situação de flagrante e à higidez da diligência. 3. A presença de entorpecentes em local de uso exclusivo dos acusados, associada a instrumentos comumente vinculados à traficância e à prova testemunhal idônea, constitui conjunto probatório apto à demonstração da autoria e da materialidade, sendo desnecessária a comprovação de posse direta, bastando a disponibilidade ou guarda da droga, nos termos do art. 33 da Lei n. 11.343/06.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 577, parágrafo único; Lei n.º 11.343/06, arts. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 169.788/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.05.2022; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Isaías Soeiro Ferreira e Camila Fernanda Barroso apelam de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que os condenou às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 168 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (ID 16648159).

Os apelantes pleiteiam pela absolvição, sustentando que o acervo probatório que sustenta a acusação foi amealhado mediante busca domiciliar irregular, apontando, ainda que a droga não foi apreendida em sua posse direta, mas sim no quintal da residência. Em caráter subsidiário, postulam pela redução da pena base ao mínimo legal e aplicação da privilegiadora em seu grau máximo (2/3) (ID 8724170).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16648179), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20019023).

É o relatório.

VOTO

Apesar de parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

A propósito, observa-se que a defesa postulou, de forma genérica, a absolvição dos acusados, sob o argumento de ilicitude das provas decorrentes de
busca domiciliar
supostamente realizada em desconformidade com os ditames constitucionais.

Todavia, verifica-se, de plano, que a argumentação desenvolvida nas razões recursais não enfrenta, de maneira concreta e individualizada, os fundamentos da decisão de primeiro grau que validou a diligência. Ao revés, limita-se a reproduzir excertos doutrinários e jurisprudenciais que tratam da matéria em abstrato, descurando da necessária correlação com as circunstâncias específicas do caso em exame.

No ponto, saliento que o recurso deve trazer, ao menos, impugnação minimamente circunstanciada dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de obstaculizar a admissibilidade da pretensão. Isso porque, embora a apelação criminal goze de devolutividade ampla, tal característica não desobriga o recorrente da observância do princípio da dialeticidade, cujo desrespeito implica óbice ao conhecimento da insurgência (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Destarte, no caso concreto, consta nos autos a notícia de denúncias anônimas que informavam intensa movimentação de tráfico de drogas na comunidade de Bacuriteua-Bragança, precisamente no local que coincidia com a residência dos acusados, além de ser a região conhecida como ponto de venda de drogas.

Importa destacar que, sob o crivo do contraditório, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma coerente e harmônica, que a entrada no imóvel foi franqueada pela própria acusada. Ressaltaram, ainda, que havia diversos usuários de entorpecentes nas imediações da residência, o que corroborava a veracidade das informações recebidas (ID 16648159).

Ademais, no imóvel, foram localizadas e apreendidas expressiva quantidade de substância entorpecente (crack) já fracionada, além de quantia em dinheiro em espécie, balanças de precisão e material para embalagem de entorpecentes, e aparelho celular, o que reforça a legalidade da diligência e a idoneidade da prova obtida (ID 16647978, p. 8).

Outrossim, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal prescreve que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presente fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.3.2024), como se deu na espécie.

Convém ressaltar, ainda, que a “denúncia anônima específica pode justificar ingresso domiciliar sem mandado, quando há fundadas razões que caracterizam situação de flagrante” (TJCE,
RevCrim n. 0635979-92.2024.8.06.0000
, Rel. Desa. Silvia Soares de Sá Nóbrega, Seção Criminal, j. 19.12.2024) hipótese retratada nos autos.

Nesta perspectiva, inviável o acolhimento do
pleito absolutório
, estando a materialidade do delito provada pelo auto de apresentação e apreensão ID 16647978, p. 8) e pelo laudo toxicológico definitivo nº 2021.07.000041-QUI, que constatou que o material localizado com os apelantes correspondia a 48 invólucros de sacos plásticos transparentes cada um contendo 50 petecas, totalizando 2.400 petecas assemelhadas a crack, pesando um total de 480g, com resultado positivo para cocaína (ID 16648046).

A autoria restou clarificada pelos depoimentos judiciais dos policiais que flagrantearam os apelantes, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha JÃO CARLOS DE ARAÚJO MARUES, policial militar, afirmou
:

Que estava de serviço no dia dos fatos, quando receberem a informação de que na comunidade de Bacuriteua, estaria a acusada Camila à qual se encontrava foragida do sistema, e que estava havendo grande comercialização de entorpecentes na residência da mesma; que foram averiguar a denúncia, oportunidade em que a acusada autorizou a entrada dos policiais; que a acusada forneceu nome errado, que posteriormente foi verificado seu nome correto e que a acusada se encontrava foragida da justiça; que no quintal da residência da acusada Camila, foi encontrada uma grande quantidade de entorpecentes, aproximadamente mais de 2 mil petecas, todas fracionadas, que foi encontrada droga também no cesto do lixo da acusada; que a denúncia informava que era o casal, no caso, os dois acusados quem estariam vendendo entorpecentes; que além da grande quantidade de droga, foi encontrado também dinheiro; que a droga apreendida se tratava de OXI; que a denúncia veio de Belém; que os acusados foram presos durante a madrugada; que no momento da prisão estavam os dois acusados e o filho dos mesmos; que a entrada no imóvel foi consentida pela acusada e ocorreu pela porta da frente do imóvel; que haviam indicativos de ocorrência de tráfico no local, que a localidade é ponto de tráfico; que haviam viciados nas proximidades da casa.(...).

A testemunha, ANTONIO CARLOS FAVACHO DA CONCEIÇÃO, policial militar, declarou
:

Que participou da diligência que culminou com as prisões dos acusados; que no dia dos fatos receberam informação de que havia um casal na vila de Bacuriteua, onde a mulher era foragida da justiça e que o referido casal estaria traficando drogas; que o depoente foi até o local dos fatos com a guarnição; que a informação chegou por volta de 10 horas da noite; que foram 2 guarnições até o local, fizeram o cerco à residência; que um policial bateu na porta da frente do imóvel e veio a mulher; que após a revista no imóvel foi encontrado no quintal do imóvel, dentro de um balde, vários entorpecentes embalados; que encontraram também enterrados plásticos, linhas; que também foi encontrado dinheiro; que o declarante ajudou a recolher esse material; que a denúncia de ocorrência de tráfico veio de Belém, via documento e via telefone; que a informação era de que a acusada era foragida da polícia e que a mesma estaria comercializando entorpecentes juntamente com seu companheiro, o acusado; que a prisão ocorreu por volta de 2 horas da madrugada; que a porta do imóvel estava fechada; que o tráfico é intenso na Vila do Bacuriteua; que haviam viciados nas proximidades do imóvel, no momento da prisão dos acusados; que foi apreendida certa quantidade de dinheiro; foram apreendidas em torno de 2.400 pedras de oxi; divididas em 5 volumes grandes; que a droga estava na parte de traz da casa, em um área que era coberta da casa; que a droga estava dentro de um balde; que estavam no imóvel os dois acusados e o filho dos mesmos de 10 anos, aproximadamente; que a entrada foi pela parte da frente do imóvel; que a casa e o quintal era toda cercada com ripas altas de 2m; que não houve resistência dos acusados no momento da prisão; que a droga foi encontrada em uma área dos fundos da casa; que a droga estava em uma lixeira; que foram encontrados enterrados no local, outros elementos como sacolas plásticas, papel, linhas tesoura; que o local onde a droga foi encontrada não tinha acesso fácil, que era protegido por uma cerca de ripas de aproximadamente 2,5m de altura; que o declarante tem conhecimento dos procedimentos para se entrar em um domicílio; que tem conhecimento e que deve haver o consentimento do morador; que no caso dos autos, a acusada autorizou a entrada dos policiais no imóvel; que no horário da prisão dos acusados havia muitos viciados nas proximidades; que a acusada demorou para abrir a porta; que o local é de intenso tráfico de drogas; que foi encontrado dinheiro, sendo apreendido junto com o entorpecente; que não conhecia o acusado de outras ocorrências (ID 16648159)

Ante o quadro, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Nessa linha de intelecção, não prospera a tese absolutória assentada na circunstância de que os entorpecentes apreendidos não estavam sob a posse direta dos acusados, mas teriam sido localizados no quintal da residência.

A esse respeito, registro que a localização da droga no quintal da casa, área integrante do domicílio e de acesso exclusivo dos moradores, não afasta a responsabilidade penal quando, como na espécie, há prova robusta de que os acusados tinham ciência e domínio do material entorpecente ali ocultado, demonstrando inequívoca coautoria na prática do delito.

É, pois, irrelevante, para fins de configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a circunstância de a droga não ter sido encontrada na posse direta dos réus, bastando a comprovação, como se deu nos autos, de que a substância estava sob sua guarda ou disponibilidade.

Sob outro ângulo, inviável a
readequação da basilar
por fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, porquanto todas as vetoriais foram neutralizadas e a pena-base aplicada no mínimo legal (ID 16648159), de modo que não subsiste interesse recursal sob o ângulo pretendido (CPP, art. 577, parágrafo único).

Outrossim, o mesmo entendimento aplica-se ao pleito defensivo quanto à aplicação
da fração máxima
prevista para a causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), porquanto o magistrado sentenciante já o fez na terceira fase da dosimetria, aplicando a fração de 2/3, o que representa o patamar máximo legalmente admitido. Assim, carece o recurso de interesse quanto a esse ponto, por ausência de sucumbência.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KEDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025